Tribunal: STF
Processo: RHC 191024
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, por meio da qual neguei provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus, por entender que o acórdão recorrido não destoava do entendimento até então firmado em precedentes desta Suprema Corte (documento eletrônico 6).
    Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que
    “[a] ilegalidade deu-se no contexto de julgamento de Agravo em Execução, em que foram remidos apenas 40 dias de pena da Paciente por sua aprovação parcial (4 das 5 áreas de conhecimento) no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio (pág. 107 do documento eletrônico 1).
    [...]
    Sendo que, da mesma forma, tem direito à essa interpretação quando se tratar de conclusão do ENCCEJA/ Ensino Fundamental, de modo que a interpretação mais adequada é aquela que determina, para fins de dias remidos, 50% da carga horária legalmente definida para a conclusão do ensino fundamental (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas, que divididas por 12 vai resultar em 133 dias de remição – cuja aplicação proporcional ao presente caso, resultará em 106 dias de remição, como exposto acima. 
    Portanto, pela falta de determinação expressa referente a qual quantidade de dias que deverão ser remidos, pela aprovação no exame alhures consignado, que se entenda pela interpretação que mais beneficie ao ora recorrente uma vez que em nosso ordenamento jurídico podemos retirar elementos, como o in dubio pro reo, que nos permitem chegar à essa interpretação, in bonam partem” (pág. 111 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a reconsideração da decisão agravada para que seja provido o recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus. Caso se entenda de outra forma, requer a remessa do recurso à Turma competente para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus, nos termos da petição inicial” (págs. 3-4 do documento eletrônico 12).
    Pois bem.
    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Reexaminado o tema, verifico que a tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (acórdão pendente de publicação).
    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.200 horas de estudo, e não as 600 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENCCEJA. Considerando que a paciente concluiu quatro áreas do conhecimento do ensino médio (pág. 9 do documento eletrônico 1), deve ela obter o direito ao desconto total de 80 dias de sua reprimenda.
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (art. 317, § 2º, do RISTF), para dar provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 
    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator